Tribunal: STF
Processo: Pet 14669
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de Queixa-Crime apresentada por Telmário Mota de Oliveira em desfavor do Senador da República Cleiton Gontijo de Azevedo.  



    Alegou-se, em resumo, que o requerido, em manifestações proferidas na tribuna do Senado Federal, teria proferido ofensas e acusações que culminaram em atingir a dignidade, a honra e a reputação da querelante.  



    Em virtude disso, requereu-se a condenação do querelado pelos delitos de injúria, calúnia e difamação, previstos nos arts. 138 a 140, com a incidência da causa de aumento do inciso III do art. 141 (crime, em tese, “cometido na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria”), todos do Código Penal.  



    Devidamente notificado, o querelado ofereceu resposta à Queixa-Crime, postulando, em síntese, o reconhecimento da imunidade material parlamentar e a consequente rejeição da peça apresentada (doc. 16).   



    Em manifestação, a Procuradoria-Geral da República pugnou pela rejeição da queixa-crime apresentada, nos seguintes termos:  



    No mérito, não assiste razão ao querelante. 



    Os fatos por ele tidos como ofensivos são verídicos e de conhecimento público. Referem-se à sua condenação pela prática de importunação sexual, além da condição de investigado por suspeita de participação no homicídio da ex-esposa. 



    A menção equivocada ao crime contra a liberdade sexual e mesmo a ausência de condenação com relação ao homicídio não fazem, nesse caso, prova da intenção do querelado de imputar ao seu adversário fato delitivo mais grave ou sabidamente falso, com o intuito de ofender-lhe a honra. 



    Some-se a isso o caráter político da manifestação, contextualizada pelo propósito do querelado de criticar decisões judiciais de conhecimento público, relativas aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2022, que, na sua visão, não guardaram proporção com outras tidas por igualmente graves, como aquelas a que se referiu. 



    Encontrando-se, portanto, a hipótese também abrangida pela imunidade prevista no art. 53 da Constituição Federal, o Ministério Público Federal opina pela rejeição da queixa-crime, nos termos do art. 6º da Lei nº 8.038/1990 (doc. 20 - grifei).



    É o relatório.  



    Decido.  



    O pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República merece provimento, pelas razões que passo a explicitar.  



     A justa causa é exigência legal para a instauração de investigações criminais e para a subsistência da própria persecução penal, razão pela qual, inexistindo nos autos qualquer indício de fato típico praticado pelo demandado, o pedido autoral não merece seguimento.  



    Não há elementos conclusivos capazes de refutar a assertiva do órgão ministerial quanto à insubsistência de elementos suficientes da prática da conduta típica descrita. 



    A afirmação, entendo, encontra-se em consonância com a alegação defensiva de que as manifestações exteriorizadas pelo Senador Cleiton Gontijo de Azevedo, por estarem relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, estão acobertadas pela imunidade material.  



     As declarações do querelado não preenchem os requisitos para a configuração de crime contra a honra e inclinam-se, de forma considerável, à incidência da imunidade material (art. 53, caput, do Texto Constitucional).  



    Essas considerações sobre a ausência de justa causa para fins de persecução penal afiguram-se razoáveis, sendo imperioso o pedido de rejeição da queixa formulada.



    Ante o exposto, acolho o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República e rejeito a Queixa-Crime, com base nos arts. 21, XV e §1º, e 231, §4º, ambos do Regimento Interno do STF, bem como no art. 395, III, do CPP.



    Por fim, tendo em vista a formação de contraditório com a notificação do querelado e a correspondente apresentação de resposta, condeno o autor ao pagamento das custas processuais (art. 806, do CPP) e dos honorários advocatícios, os quais arbitro, com base no art. 85, §2º, do CPC, em R$ 3.000,00 (três mil reais).  



    Publique-se. Intimem-se.  



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin 



    Relator